Tribunal: TJMT
Processo: 1004955-02.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004955-02.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MOISES DIAS DA COSTA - CPF: 414.854.161-91 (RECORRENTE), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (ASSISTENTE), PATRIK DOS SANTOS - CPF: 023.325.271-17 (ASSISTENTE), ROBERTO SANTOS DE MATTOS - CPF: 713.856.650-68 (ASSISTENTE), RONALDO DOS SANTOS COSTA - CPF: 025.921.579-13 (ADVOGADO), ISADORA SARTORI RIED - CPF: 092.185.029-80 (ADVOGADO), WEVERTON DA SILVA ANJOS - CPF: 059.357.721-32 (ASSISTENTE), JOELSON DA CUNHA ANDRE - CPF: 057.507.079-03 (VÍTIMA), MÁRCIO HENRIQUE ALVES (ASSISTENTE), ISADORA SARTORI RIED - CPF: 092.185.029-80 (ASSISTENTE), RONALDO DOS SANTOS COSTA - CPF: 025.921.579-13 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES NO ACERVO PROBATÓRIO – TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca.

Não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta, firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, impõe-se sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

MOISES DIAS DA COSTA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MOISES DIAS DA COSTA
em face da r. decisão registrada no ID
161512677
, proferida pelo d. Juízo da 1
ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos da ação
penal n.º

1004955-02.2022.8.11.0003
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121,
caput
c/c art. 14, inc. II do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
161512314
, o recorrente
pretende a

absolvição sumária
,
ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
; ao que agrega o pleito subsidiário
de
desclassificação
do crime de homicídio para o de lesão corporal
, por total ausência de
animus necandi.

Em contrarrazões vistas no ID
161512318
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo
desprovimento
do vertente recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular

manteve o r. édito impugnado pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da decisão registrada no ID
161512320
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
164006676
, opinou pelo
desprovimento
da irresignação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

161512319)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte da denúncia que, no dia 23/02/2022, por volta das 13h00min, na empresa Sucupira Caminhões, situada na Rua Timbiras – Vila Goulart 2 Parte, Rondonópolis – MT, o ora recorrente
MOISÉS DIAS DA COSTA
, agindo com nítido
animus necandi
, foi o autor dos golpes desferidos com uma faca, contra a vítima
Joelson da Cunha André
, os quais lhe causaram lesão corporal de caráter contuso, não se consumando o ilícito por circunstâncias alheias à sua vontade, posto que a vítima conseguiu reagir, momento no qual terceiros imobilizaram e desarmaram o denunciado e, posteriormente, a vítima recebeu rápido e efetivo atendimento médico.

Diante de tal cenário,
o recorrente
foi
denunciado
e
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II do CP
.

Feitas tais considerações, passo à análise das teses recursais.

1.

Da pretendida absolvição sumária, secundada pelo pleito desclassificatório:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal, e;
d)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Por sua vez, sabe-se que a
desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri
só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de provas irrefutáveis da ausência do
animus necandi
, ou seja, aquelas que permitem a pronta conclusão quanto à falta do dolo de matar, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Ou seja, o
acolhimento do pedido de absolvição sumária, ou mesmo de desclassificação, formulados pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão recursal
não faz
jus
à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
encontra-se delineada nos autos através do boletim de ocorrência visto no ID
161512205,
do termo de exibição e apreensão de ID
161509746,
do prontuário médico visto no ID 161512204, laudo pericial encontradiço no ID 161512212, do laudo pericial de ID 161507104 atestando a presença de sangue humano na faca apreendida, da guia de perícia em pessoa anexada no ID 161512656 - Pág. 3/5, além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de

MOISÉS DIAS DA COSTA
, partido da premissa
que ele assumiu, em ambas as fases processuais, a responsabilidade pelos golpes que lesionaram a vítima
Joelson
(ID 161509748 e ID
161507134
).

Ocorre que a referida confissão é acompanhada da
tese

de que
o recorrente agiu em legítima defesa,
visando tão somente repelir injusta agressão efetivada pela vítima, tangenciando a
ausência de
animus necandi
na conduta,
consistindo nos pontos específicos da presente insurgência recursal.

Nesse aspecto, sob o crivo do contraditório, o acusado destacou que de fato efetuou os golpes contra a vítima, com a faca que trazia consigo, todavia o fez após terem entrado em vias de fato, com agressões iniciadas pelo ofendido, uma vez que
Joelson

não gostou de o fato do réu ter negado a intervenção de terceiros em seu caminhão, enquanto aguardavam na fila para descarregar os respectivos veículos.

Assim, assevera que, depois de uma discussão inicial, a vítima teria lhe dado um soco no rosto, quando caíram ao solo; nesse ínterim, muniu-se com a faca que trazia consigo e efetuou duas facadas contra o ofendido.

A despeito do ora pronunciado ter detalhado o fato ilícito, é claro que o fez sob sua ótica, remontando ao cediço entendimento de que o interrogatório é meio de prova, mas também de defesa, de modo que, ao fim e ao cabo, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa.

A uma, porque as elucidações trazidas desde a fase policial pelas testemunhas
Roberto Santos de Matos
e
Weverton da Silva Anjos
, as quais presenciaram o ilícito e dão conta de que após um incidente envolvendo o caminhão conduzido pelo ora recorrente, teriam percebido certa alteração em seu comportamento e já estava agressivo quando o contato mantido por eles, inclusive, ameaçando atear fogo no local.

Nesse contexto, as testemunhas descrevem a intervenção da vítima, ao que se seguiu às facadas desferidas pelo acusado, em desfavor de

Joelson
,
tendo a testemunha
Roberto

destacado que a ação do réu apenas cessou

“tendo em vista que as pessoas que estavam em volta o seguraram”

sic
ID 161507134
.

A duas, porque, o acervo probatório impõe dúvida quando a efetiva ocorrência de injusta provocação por parte da vítima, porquanto, apesar de não ter sido ouvido na fase policial, as declarações do ofendido em juízo confirmam tão somente a existência de um entreveiro inicial; todavia, a vítima elucida que, tão logo o réu declarou que ninguém passaria na sua frente na fila, já desferiu as facadas, sendo certo que o acusado apenas não lhe acertou na região do estômago, pois colocou o braço na frente.

Por sinal, e a três porque, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do Código Penal, e dissociados de
animus necandi
.

Nesse aspecto, destaca-se as lesões suportadas pelo ofendido, visualizadas tanto na mídia digital de sua oitiva, quanto das considerações técnicas ponderadas no laudo pericial de ID 161512212, cujo histórico apresentado se coaduna com suas declarações judiciais, no sentido de que
“o agressor fez uso de uma arma branca e tinha intenção de atingir seu corpo, como se defendeu com o braço sendo ferido no antebraço direito sofrendo lesão grave de ligamentos, ficando com a mão caída e teve muita perda de

sangue, após o ferimento sofreu queda e se feriu no dorso”
.

Ademais, à vista no laudo pericial realizado no mês de abril de 2022, fora destacado que as lesões suportadas pela vítima lhe ocasionaram a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, uma vez que houve
“ruptura tendínea e lesão neural em antebraço direito” sic
ID 161512656 - Pág. 4, a evidenciar que, ao fim e ao cabo, dos golpes desferidos, no número mínimo de duas vezes, se valei de meio que lhe era disponível naquele momento, sugerindo um excesso na repulsa à alegada injusta agressão [que consistiu, na versão defensiva, em um único soco]
.

Cumpre registrar que as conclusões exaradas no laudo do exame de corpo de delito realizado na vítima [atestando lesão em seu braço direito], por si sós, não ensejam a desclassificação da conduta em apreço para o crime de lesão corporal, porquanto não traduzem de forma insofismável na ausência do elemento subjetivo do agente, este relacionado à consciência e foro íntimo do indivíduo, a ser constatado por meio da análise de todas as circunstâncias do caso concreto.

Ademais, é forçoso analisar perfunctoriamente as minúcias do fato ilícito, sem olvidar que os indícios constantes dos autos apontam que, nesse viés, a vítima exerce o mesmo oficio do acusado, e estava desarmado no momento da empreitada criminosa, de modo que, a despeito da i. defesa técnica fazer alusão aos predicados sociais do acusado, tais argumentos não desconstituem os elementos de convicção referidos alhures.

Deste modo, malgrado o inconformismo do acusado diante do seu pronunciamento ao Júri Popular, concluo que as teses defensivas de que agiu em legítima defesa e sem efetivo ânimo homicida,
tratam-se de apenas versões sustentadas no processo
, por sinal, contrapostas por aquela versada pela acusação, razão pela qual,

a priori
, esta última mostra-se
admissível
,
não havendo falar em absolvição sumária,
tampouco em
desclassificação para aquele delito de lesão corporal.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

No mais, quanto à referência
“pelo aporte do laudo pericial complementar, a fim de verificar se houve debilidade permanente ou não na vítima” sic
ID 161512314 - Pág. 10, além de se tratar de pleito desacompanhado das respectivas causas de pedir que fundariam a alegada necessidade, constando apenas do tópico das razões recursais atinente aos pedidos; outrossim, não se olvida que, aparentemente, a questão sequer fora apresentada ao d. juízo de piso, de modo que, maior incursão no tema implicaria em indevida supressão de instância.

2.

Conclusão
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MOISES DIAS DA COSTA
mantendo incólume a r. decisão registrada no ID
161512677
, proferida pelo d. Juízo da 1
ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação
penal n.º

1004955-02.2022.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023